Tribunal: TJMT
Processo: 1002124-97.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002124-97.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVANTE), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante prevê o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução a requerimento do embargante, quando presentes, cumulativamente, os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pela empresa
ADM do Brasil LTDA
para reformar decisão interlocutória que, em embargos à execução fiscal opostos contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu efeito suspensivo pleiteado.

Assegura que o Juízo de Primeira Instância “
em decisão extremamente sintética, entendeu por receber os embargos à execução fiscal opostos pela agravante sem o requerido efeito suspensivo, tendo como fundamento o art. 919 do Código de Processo Civil/2015”,
todavia, o referido artigo
“não se aplica aos processos regidos pela Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais)
”.

Assevera que “
mesmo que aplicável o art. 919 do CPC/2015, o que se admite apenas em respeito ao princípio da eventualidade, os embargos devem ser recepcionados em seu efeito suspensivo, pois preenchidos os requisitos do § 1º, do dispositivo mencionado
.”.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferido efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal nº 6607-81.2016.8.11.0003.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 239468, fls. 1 a 3)

Em sede de contraminuta o Ente Federativo impugnou pontualmente todos fundamentos do agravo apresentado (Id. 282580).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pela ausência de interesse público apta a ensejar a intervenção ministerial (Id. 629718).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de Abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020